Tribunal: TJSP
Processo: 2187771-29.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – JULGAMENTO PARCIAL DO MÉRITO – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – CULPA DA RÉ DEMONSTRADA - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA NOS LIMITES CONTRATADOS NA APÓLICE, COM OBSERVAÇÃO DO CAPITAL SEGURADO PARA A COBERTURA RESPECTIVA - QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DOS PADRÕES DE RAZOABILIDADE – DEDUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS PELO SISTEMA DPVAT –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – JULGAMENTO PARCIAL DO MÉRITO – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – CULPA DA RÉ DEMONSTRADA - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA NOS LIMITES CONTRATADOS NA APÓLICE, COM OBSERVAÇÃO DO CAPITAL SEGURADO PARA A COBERTURA RESPECTIVA - QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DOS PADRÕES DE RAZOABILIDADE – DEDUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS PELO SISTEMA DPVAT – CABIMENTO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO